Tribunal: TJPA
Processo: 0001026-52.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001026-52.2017.8.14.0008

APELANTE: JANETE DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS EM CONSONÂNCIA COM AS OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACOLHIMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PENA
PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A autoria e materialidade em relação ao réu resta confirmada pelo conjunto probatório dos autos. Inexistência
de in dubio pro reo
. Prova testemunhal suficiente para demonstrar a autoria do recorrente quanto ao crime narrado na denúncia, descabendo alegação de inexistência de autoria.

2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.

3. No caso em comento restou claro que a apelante preenche os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, visto que não há indícios de que se dedica à atividades criminosas (somente este processo consta na certidão de antecedentes), bem como não se constata nos autos fundamentação idônea para afastar a minorante, devendo ser aplicada em seu patamar máximo.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR

PARCIAL

PROVIMENTO
,
readequando a reprimenda definitiva da apelante para o
quantum

de
2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto
,
com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direito, mantendo os demais termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0001026-52.2017.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: JANETE DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação

interposta por
Janete da Silva Santos,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Penal de Barcarena/PA, que a condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia em resumo, que em 23.01.2017, policiais civis receberam diversas informações de que havia comercialização de entorpecentes na residência da acusada Janete da Silva Santos, localizada na Rodovia Moura Carvalho, próximo ao porto do cafezal, razão pela qual resolveram diligenciar até o local e realizaram revista na casa, sendo encontrado, em um quarto, em cima de um guarda roupa, 28 (vinte e oito) papelotes de oxi.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória, contra a qual a defesa recorreu pugnando pela absolvição da ré e subsidiariamente a aplicação do tráfico privilegiado.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial
provimento
a fim de que seja reconhecido a causa de diminuição do tráfico privilegiado
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo sua absolvição por fragilidade do suporte probatório, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual não seriam cristalinas a comprovar a autoria e materialidade do delito.

Cumpre-se mencionar que a materialidade do crime imputado ao apelante está perfeitamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 00087/2017.000139-5, no Laudo Provisório e no Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.05.000047- QUI.

Com relação a autoria, a mesma resta comprovada pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva como na fase judicial.

Em seu depoimento, a testemunha Paulo César Souza da Silva, em Juízo relatou:

“(...) estava na companhia do delegado Potiguar junto com outros policiais; que o Delegado recebeu informações de tráfico direcionadas à casa da ré; que só haviam policiais civis; que lembra que a casa estava aberta; que cercaram a casa; que tinha uma “mocinha” e uma pessoa de fora trabalhando; que o delegado quem mostrou o pacote de entorpecentes após a revista no quarto da ré (...)”
(trecho extraído da mídia).

O referido delegado, em seu depoimento na fase inquisitiva asseverou:

“(...) estava de plantão no dia do fato; que após várias denúncias de que naquela residência havia o comércio ilícito de drogas, o depoente diligenciou no sentido de averiguar a veracidade das denúncias; que ao chegar ao local o depoente pediu autorização para que pudesse realizar uma busca na residência; que no ato da busca foi encontrado um saco plástico contendo 28 papelotes de entorpecentes; que diante do fato, foi dada voz de prisão a nacional Janete da Silva Santos, dona da casa; que a mesma foi conduzida e apresentada na delegacia, juntamente com as drogas apreendidas (...)”
(trecho extraído da mídia).

Em sede policial a apelante confessou a infração penal e apesar de ter negado em juízo, seu depoimento se encontra isolado nos autos, de forma que os depoimentos testemunhais são firmes e coesos e se encontram em harmonia com as demais provas coletadas ao longo do processo.

Segundo a defesa, o suporte probatório estaria enfraquecido, razão pela qual pleiteia a absolvição do apelante. O referido argumento não merece prosperar, tendo em vista que restou comprovado nos autos, a autoria delitiva. Sobre o depoimento das testemunhas nos delitos de tráfico de entorpecentes, o entendimento consolidado deste E. Tribunal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E CONJUNTO PROBATÓRIO APONTAM A AUTORIA DO CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FAVORECIMENTO REAL. IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em que pese negar a autoria do delito, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo são suficientes para manter a r. sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas; 2. Reconhecido que o crime praticado pela recorrente é tráfico de drogas, incabível a desclassificação para o crime de favorecimento real; 3. Recurso conhecido e no mérito, negado provimento. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto do relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Kédima Pacífico Lyra. Belém/PA, de de 2023. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000553-97.2018.8.14.0051, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 31/07/2023, 3ª Turma de Direito Penal).

ACÓRDÃO Nº ____________. SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL APELAÇÃO PENAL. PROCESSO Nº : 0800551-19.2021.8.14.0042 ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PONTA DE PEDRAS APELANTE: ANDERSON GEMAQUE DE JESUS REPRESENTANTE: EDGAR AUGUSTO MAIA COSTA – OAB-PA 18.543 APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS EMENTA: TRÁFICO DE ENTORPECENTE (ART. . . .Ver ementa completa33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. Validade dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão da apelante, que se mostraram harmônicos e coesos durante toda a instrução processual, e pelas demais provas coligidas aos autos que comprovaram que a substância apreendida (cocaína) era para comercialização. Alegações defensivas desprovidas de lastro probatório. Configurada a prática dos crimes previstos no art. 33 da lei 11.343/2006, que prevê tipos múltiplos. comprovação do núcleo: “vender e trazer consigo. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPROCEDENTE. Não configuração da figura típica do uso de drogas (art. 28 da lei nº. (TJ-PA - APR: 08005511920218140042, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 27/02/2023).

Logo, não procede a tese da absolvição por ausência de comprovação da autoria delitiva.

2.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, considerando a presença dos requisitos para o privilégio.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na hipótese, reconheço que a apelante preenche os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, visto que não há indícios de que se dedica à atividades criminosas (somente este processo consta na certidão de antecedentes), bem como não se constata nos autos fundamentação idônea para afastar a minorante.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. 1. (...).
2. Quanto à terceira fase da dosimetria, verifica-se que o agravado é primário, possui bons antecedentes, não pertence a organização criminosa e, pelo o que se extrai dos autos, não foi efetivamente demonstrado que se dedica a atividades delitivas, o que foi reconhecido pelo Juízo de primeiro grau. Nesse cenário, a simples confissão do agravado de que não agia sozinho não se revelou suficiente, na hipótese, a afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois não evidenciada circunstância além daquela inerente à configuração do próprio tipo penal pelo qual o agente foi condenado
.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 684.851/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) (GRIFEI).

Assim, não tendo restado comprovado que a apelante se dedica a atividades criminosas, necessário o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo.

Considerando a pena-base de 06 (seis) anos e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3, resta fixada a reprimenda em
2 (dois) anos de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa.

Assim torno DEFINITIVA, CONCRETA E FINAL a pena fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Levando-se em conta a presença dos requisitos do art. 44 do CPB,
substituo
a pena privativa por duas medidas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções, permanecendo válidos os dispositivos não reformados da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
readequando a reprimenda definitiva da apelante para o
quantum

de
2 (dois) anos de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto
,
com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direito, mantendo os demais termos da sentença
, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA, de 2024.

Des.
Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 19/02/2024